Tribunal: TJMT
Processo: 1004232-48.2020.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004232-48.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALLAN ALVES SOUSA - CPF: 029.873.301-38 (APELADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (TESTEMUNHA), TAINA SILVA MENDES - CPF: 033.217.063-26 (TESTEMUNHA), LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS - CPF: 061.630.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SANTOS PONTES - CPF: 020.574.366-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. FUGA EM ALTA VELOCIDADE E ABANDONO DE VEÍCULO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOLO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DO MOTIVO ALEGADO PARA A FUGA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PENA DE MULTA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 931 DO STJ NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), em razão de ter desatendido ordem legal de parada emanada por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, empreendendo fuga em alta velocidade em via pública e abandonando posteriormente a motocicleta para ocultar-se em área de mata. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os depoimentos prestados por policiais militares são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de desobediência; (
ii
) estabelecer se o alegado medo de sofrer sanções administrativas de trânsito afasta o dolo necessário à configuração do delito; e (
iii
) determinar se é possível excluir a pena de multa ou reconhecer sua inexigibilidade na fase de conhecimento em razão da hipossuficiência financeira do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem validade e relevância probatória, especialmente quando coerentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo presunção de suspeição em relação a agentes públicos no exercício de suas funções.

A narrativa policial confirmada em juízo demonstra que o réu, após receber ordem clara de parada, empreendeu fuga em alta velocidade e abandonou o veículo para se ocultar em área de mata, conduta que evidencia o descumprimento consciente e voluntário da determinação estatal.

O crime de desobediência exige apenas o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de não cumprir ordem legal de funcionário público, sendo juridicamente irrelevante o motivo subjetivo alegado para justificar a fuga.

A reincidência decorrente de condenação anterior transitada em julgado impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

A condição de reincidente autoriza a fixação do regime inicial semiaberto mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos, em consonância com a interpretação do art. 33 do Código Penal e com a orientação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

A pena de multa prevista no tipo penal do art. 330 do Código Penal possui natureza cumulativa e obrigatória, não podendo ser afastada na sentença condenatória, sendo a capacidade econômica do condenado relevante apenas para a fixação do valor do dia-multa.

O entendimento firmado no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se exclusivamente à fase de execução penal, não autorizando a exclusão da multa na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.

O motivo alegado para a fuga não afasta o dolo do crime de desobediência quando demonstrado o descumprimento consciente de ordem legal emanada por agente público.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso.

A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória, sendo inviável sua exclusão na fase de conhecimento com fundamento em hipossuficiência financeira.

O entendimento do Tema 931 do STJ incide apenas na fase de execução penal, não autorizando a dispensa da multa na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, §2o, “b”, 44, II, 63 e 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269; STJ, Tema 931 dos Recursos Repetitivos; TJMT, Apelação Criminal n.o 1003571-13.2023.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A partir da peça processual denominada APELAÇÃO CRIMINAL, interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Allan Alves Sousa (ID 345923979), verifica-se o inconformismo da defesa em face da sentença de primeiro grau (ID 345923976) que condenou o apelante nas sanções do artigo 330 do Código Penal. Os fatos que deram origem à persecução penal estão descritos no Boletim de Ocorrência no 2020.137436 (ID 345923444) e no Termo Circunstanciado de Ocorrência no 63.5.2020.8602 (ID 345923443), nos quais consta que, no dia 09 de junho de 2020, por volta das 17h30min, na via pública situada na Rua Leonardo Vilas Boas, nas proximidades de um estabelecimento comercial na cidade de Barra do Garças, o acusado desobedeceu à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares
Tainã
Silva Mendes e Jorge Domingos da Silva.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 345923867), a guarnição da Polícia Militar realizava atividade de prevenção primária, motivada por denúncia anônima de que o acusado estaria comercializando substâncias entorpecentes em uma residência. Ao avistarem o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Biz vermelha, os agentes estatais deram ordem clara de parada. O acusado, de forma deliberada, recusou-se a atender ao comando policial e empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro, abandonando o veículo posteriormente próximo a uma região de mata no Córrego Lajedo para se esconder. A denúncia foi formalmente recebida pelo Juízo de origem no dia 10 de abril de 2023 (ID 345923875), instaurando-se a respectiva ação penal sob o rito sumaríssimo.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu o depoimento do policial militar Jorge Domingos da Silva (áudio/vídeo constante no ID 345923964 e termo no ID 345923965), o qual ratificou os termos da denúncia e descreveu a dinâmica da fuga do acusado. O policial militar
Tainã
Silva Mendes também foi ouvido (ID 345923914 e ID 345923915), relatando não se recordar com precisão dos detalhes em virtude do tempo transcorrido, fato compreensível diante da rotina policial. O acusado, embora devidamente intimado por meio de mandado cumprido por Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens institucionais (
IDs
345923959 e 345923960), optou por não comparecer à audiência de instrução e julgamento, ensejando a decretação de sua revelia e a perda da oportunidade de exercer sua autodefesa por meio do interrogatório.

Encerrada a instrução, o Juízo de piso prolatou sentença condenatória (ID 345923976), julgando procedente a pretensão punitiva estatal. O magistrado reconheceu a comprovação da materialidade e da
autoria delitiva com base nas provas orais e documentais. Na dosimetria, após a análise das circunstâncias judiciais e o reconhecimento da reincidência do réu, decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas (Processo no 0014408-11.2017.8.11.0004), a pena final foi fixada em 35 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, somada ao pagamento de 30 dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi expressamente negada pelo magistrado com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Irresignada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a defesa apresentou o presente recurso de apelação (ID 345923979). Em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença para que seja declarada a absolvição do apelante. Sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta por ausência de dolo, argumentando que a fuga foi motivada unicamente pelo medo de sofrer penalidades administrativas de trânsito em razão da falta de documentação do veículo. Alega, ainda, a insuficiência do acervo probatório para embasar um decreto condenatório, sustentando que a palavra isolada de um policial militar não possui idoneidade para comprovar a prática delitiva. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a extinção da punibilidade em relação à pena de multa pecuniária, sob o argumento de que o apelante é hipossuficiente financeiramente, invocando a aplicação do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 345923983), pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do apelo. A instituição acusatória argumentou que a materialidade e a autoria restaram inequivocamente comprovadas, defendendo a plena validade do testemunho policial. Asseverou que o temor de sanções de trânsito não afasta o dolo inerente ao crime de desobediência e pontuou que a pena de multa, sendo sanção obrigatória do tipo penal, não pode ser expurgada por critérios de capacidade econômica, os quais devem pautar apenas a fixação do valor do dia-multa, providência já adequadamente adotada na sentença. Em seguida, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal por meio do ofício de encaminhamento (ID 345923987), culminando na designação de julgamento pelo Plenário Virtual, com a devida intimação das partes (
IDs
347638354, 347638393 e 348499393).

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO (VOTO)

Examino, inicialmente, os pressupostos de admissibilidade recursal. Verifico que o presente recurso de apelação atende a todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação processual penal e pela Lei no 9.099/1995. O recurso é próprio, adequado e tempestivo, e o recorrente possui inegável interesse e legitimidade para postular a reforma da decisão de primeiro grau. Inexiste qualquer fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Sendo assim, conheço do recurso de apelação interposto e passo à análise aprofundada de seu mérito, enfrentando cada uma das teses defensivas suscitadas.

1. Da Materialidade e Autoria: Validade do Depoimento Policial

O primeiro pilar da argumentação defensiva reside na tentativa de desqualificar a idoneidade das provas colhidas sob o crivo do contraditório. A defesa sustenta que o acervo probatório seria insuficiente e frágil para suportar a condenação, uma vez que estaria amparado exclusivamente na palavra de um policial militar. Contudo, essa premissa revela-se completamente equivocada e em descompasso com a sólida estrutura do processo penal contemporâneo e com o entendimento consolidado dos tribunais pátrios.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, refletindo o posicionamento pacífico dos tribunais superiores, estabelece de maneira cristalina que os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela abordagem e investigação possuem elevada força probatória. Essa diretriz encontra-se devidamente consolidada pelo Enunciado no 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, o qual determina que os depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados em juízo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, e desde que se mostrem em harmonia com os demais elementos de informação colhidos na fase de inquérito, constituem meios de prova plenamente válidos e robustos para fundamentar um édito condenatório. Não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer presunção de suspeição ou de inidoneidade que recaia sobre os servidores públicos que exercem a função de policiamento ostensivo. Ao contrário, seus atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

A sentença de primeiro grau, inclusive, fundamentou adequadamente a matéria invocando precedente direto do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual ratifica essa exata tese (TJ/MT, N.U 1003571-13.2023.8.11.0021). No caso concreto submetido à minha análise, a dinâmica dos fatos relatada pelo Ministério Público foi integralmente confirmada. O policial militar Jorge Domingos da Silva (ID 345923964) foi categórico, coeso e firme ao declarar em juízo que a guarnição visualizou o réu em situação de suspeita e determinou a sua imediata parada. O agente confirmou que o apelante, plenamente consciente da determinação estatal, empreendeu fuga em alta velocidade na condução de sua motocicleta e, diante do cerco policial realizado na região do Córrego Lajedo, preferiu abandonar o veículo na via pública para evadir-se a pé e ocultar-se no interior de uma área de mata. Toda a narrativa apresentada pelo policial em juízo converge de forma exata com o histórico documentado no Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 345923443).

O fato de a outra testemunha arrolada, o policial militar
Tainã
Silva Mendes, não se recordar com minúcias dos detalhes fáticos durante a audiência de instrução e julgamento não possui o condão de anular a força probatória do conjunto dos autos. O esquecimento de pormenores é um fenômeno perfeitamente compreensível e natural, decorrente do considerável lapso temporal entre a data do fato criminoso e a
realização da oitiva judicial, somado ao elevado volume de ocorrências diárias atendidas pelos agentes de segurança. Essa lacuna de memória de uma das testemunhas não macula o depoimento firme do colega de farda, que ratificou expressamente os termos da denúncia e detalhou a dinâmica da evasão. O apelante, por sua vez, abdicou de seu direito de fornecer sua versão dos fatos ao não comparecer à audiência de instrução, não apresentando qualquer elemento capaz de desacreditar a narrativa policial. Portanto, a materialidade e a autoria do delito de desobediência estão alicerçadas em prova lícita, robusta e irrefutável.

2. Da Configuração do Dolo e Atipicidade da Conduta

O segundo eixo da argumentação formulada pela Defensoria Pública concentra-se na alegação de atipicidade da conduta. A tese repousa na justificativa de que o réu fugiu exclusivamente por "medo" de ser autuado administrativamente, uma vez que não portava a documentação regular do veículo, e não pelo desejo de desrespeitar a autoridade policial. Essa linha de raciocínio, contudo, confunde os conceitos jurídicos elementares de "motivo" e "dolo", não prestando qualquer auxílio para a exclusão do crime de desobediência.

A ordem legal emanada pelos policiais militares, no exercício legítimo de suas funções de patrulhamento ostensivo e de prevenção primária, configura um autêntico ato administrativo. Essa determinação de parada encontra respaldo no ordenamento jurídico e visa assegurar a ordem pública, sobretudo em um contexto no qual os agentes verificavam uma suspeita concreta de tráfico de drogas em uma residência. A partir do instante em que a voz de parada é emitida de forma clara, perceptível e direcionada ao indivíduo, surge para ele o dever jurídico e inescusável de acatamento imediato.

O elemento subjetivo do crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal, é o dolo, que se traduz na vontade livre e consciente de descumprir uma ordem legal proferida por funcionário público no exercício de suas atribuições. Ao acelerar o veículo, desrespeitar a sinalização de parada, iniciar uma perseguição pelas ruas do bairro e, posteriormente, abandonar a motocicleta para se esconder na mata, o apelante demonstrou de forma inequívoca e deliberada a sua intenção de frustrar a atuação do Estado e impedir a abordagem policial. A sua conduta evidencia uma vontade consciente de oposição à ordem estatal.

A argumentação de que a fuga foi gerada por um receio de sanções de trânsito diz respeito apenas à motivação interna do agente. O motivo que impulsiona o sujeito a cometer um crime não afasta a consciência da ilicitude de sua conduta, tampouco anula a vontade dirigida à prática do núcleo do tipo penal ("desobedecer"). Aceitar a tese defensiva significaria criar uma excludente de tipicidade não prevista em lei e chancelar o absurdo jurídico de que qualquer cidadão irregular no trânsito estaria autorizado a ignorar comandos policiais, esvaziando por completo a autoridade do Estado e colocando em risco a coletividade
por meio de fugas perigosas. Assim, o dolo exigido para a
perfectibilização
do delito encontra-se plenamente caracterizado, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade.

3. Da Reincidência e do Regime Prisional

No que concerne ao pleito genérico de revisão da dosimetria e à adequação do regime inicial de cumprimento da pena, observo que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau adotou parâmetros técnicos precisos e inatacáveis, não merecendo qualquer reforma. O quantum da pena e o regime aplicado são reflexos diretos e necessários do histórico criminal do apelante.

O exame da folha de antecedentes revela que o réu é formalmente reincidente, possuindo em seu desfavor uma condenação anterior, transitada em julgado, pela prática do crime de tráfico de drogas, apurada nos autos do processo no 0014408-11.2017.8.11.0004. O trânsito em julgado dessa condenação ocorreu antes da prática do crime de desobediência tratado nestes autos, preenchendo todos os requisitos temporais e legais do artigo 63 do Código Penal.

A condição de reincidente produz efeitos jurídicos severos e inescapáveis na fase de individualização da pena. Em um primeiro momento, a reincidência atua como um obstáculo legal absoluto à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme o mandamento expresso contido no artigo 44, inciso II, do Código Penal. A substituição é um benefício destinado a réus que demonstram aptidão para a ressocialização sem a necessidade do encarceramento, perfil no qual o apelante, reincidente específico em práticas ilícitas que desafiam a ordem pública, não se enquadra.

Além de impedir a substituição da pena, a reincidência exerce um impacto direto e imediato na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Embora a pena final tenha sido quantificada no patamar de 35 dias de detenção, período inferior a quatro anos, a presença da circunstância agravante da reincidência afasta o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. A imposição do regime semiaberto decorre da interpretação sistemática do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. Ademais, este entendimento amolda-se à diretriz consolidada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais lhes sejam favoráveis. No caso em tela, a aplicação analógica ou reforçadora da Súmula 269 demonstra que a decisão do juízo de primeiro grau foi benevolente e tecnicamente correta ao não aplicar um regime ainda mais gravoso, garantindo a proporcionalidade e a adequação da sanção imposta ao perfil do sentenciado.

4. Da Pena de Multa e Hipossuficiência

Por fim, analiso o pedido subsidiário formulado pela Defensoria Pública para que seja excluída a pena de multa pecuniária ou, alternativamente, seja desde já reconhecida a extinção da punibilidade do réu com base na sua hipossuficiência financeira, mediante a invocação do Tema 931 da sistemática de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão defensiva carece de amparo legal e revela uma interpretação equivocada dos institutos jurídicos em debate. Em primeiro lugar, deve-se assentar a natureza jurídica da sanção pecuniária na estrutura do direito penal brasileiro. A pena de multa é uma sanção cumulativa, prevista de forma expressa e cogente no preceito secundário do tipo penal do artigo 330 do Código Penal ("detenção, de quinze dias a seis meses, e multa"). Trata-se de uma imposição normativa sobre a qual o magistrado não possui qualquer margem de discricionariedade. Deixar de aplicar a pena de multa, ou isentar o réu de sua imposição na sentença de conhecimento com base na mera alegação de pobreza, configura uma frontal e manifesta violação ao princípio da legalidade, uma vez que o juiz atuaria como legislador negativo, suprimindo uma pena instituída pelo ordenamento jurídico. A situação financeira do réu atua apenas como parâmetro para a fixação do valor do dia-multa, o qual, na sentença guerreada, já foi estabelecido no seu patamar mínimo legal (um trigésimo do
salário mínimo
), observando estritamente a capacidade econômica do sentenciado.

Em segundo lugar, a invocação do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça para lastrear um pedido de isenção na fase de conhecimento demonstra um erro de premissa sobre o momento processual adequado para a discussão. O entendimento consagrado por aquele Tribunal Superior, que assentou que o inadimplemento da pena de multa pelo condenado hipossuficiente não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, destina-se, de forma exclusiva e restrita, à fase final do cumprimento da pena, perante o Juízo da Execução Penal. O escopo do referido Tema é impedir que um apenado que já cumpriu integralmente a sua pena privativa de liberdade permaneça com a sua punibilidade pendente indefinidamente por absoluta incapacidade material de pagar a multa. A tese não autoriza, sob nenhuma hipótese, que o juiz da fase de conhecimento profira uma sentença condenatória desprovida da sanção pecuniária prevista em lei.

Assim, a alegada impossibilidade financeira para o pagamento imediato da multa, ou eventuais pedidos de parcelamento, desconto progressivo ou até mesmo suspensão de sua exigibilidade, devem ser deduzidos, provados e analisados perante o Juízo competente da Execução Penal, no momento processual em que se buscar a quitação da sanção. Na atual fase do processo, a imposição da multa é medida obrigatória para garantir o fiel cumprimento do comando penal, restando rechaçado o pleito de sua supressão.

Em conclusão, os argumentos trazidos no recurso de apelação não possuem força jurídica para modificar a escorreita decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual analisou de forma criteriosa os
fatos, valorou adequadamente as provas e aplicou as sanções na exata medida da culpabilidade e dos antecedentes do agente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com a análise técnica dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, bem como com o parecer oferecido pelo Ministério Público, conheço do recurso de apelação interposto por Allan Alves Sousa, por preencher os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos, inclusive quanto à pena fixada de 35 (trinta e cinco) dias de detenção em regime semiaberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026